Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711777-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARISTIDES FRANCA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cumpra-se a parte final do despacho de ID no 29374522, cadastrando a Defensoria Pública do Distrito Federal como representante processual do recorrente. Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para ciência da decisão de ID no 29284197. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007